Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-55.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INDIRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, em crimes cometidos contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento judicial da informante, que teve acesso às mensagens de texto com teor intimidatório.
2. O art. 147 do Código Penal estabelece que a ameaça pode ser perpetrada expressamente, por palavras e escritos, ou de forma velada, por meio de gestos, postura ou outros meios intimidadores, não obedecendo, portanto, forma predefinida para caracterizar o delito. Ademais, trata-se de crime formal que não exige a concretização de qualquer resultado naturalístico para sua configuração.
3. As ameaças perpetradas em momentos diferentes, por meios de comunicação variados (pessoalmente e pela internet), com motivações diversas e sem qualquer relação de interdependência entre os delitos atrai o concurso material de crimes do art. 69 do Código Penal.
4. Recurso desprovido.